Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA DO ADVOGADO. ATESTADO MÉDICO. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Em relação à apresentação de atestado médico pelo patrono da parte com o fim de comprovar justa causa impeditiva da prática de eventual ato processual (art. 223, §§1o e 2o, do CPC), a jurisprudência é remansosa no sentido de que a sua simples juntada, desprovido de outros elementos que comprovem que a enfermidade do patrono efetivamente o impediu de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, não é apta, por si só, a demonstrar a justa causa hábil a autorizar a devolução do prazo recursal.
2. O documento médico apresentado, conquanto aponte para a necessidade de repouso para recuperação da moléstia, não indica a absoluta impossibilidade do causídico de exercer a profissão, de forma a concluir pela não possibilidade de prática de qualquer ato processual, tal como o de substabelecer a outro advogado. Apelação que se considera intempestiva.
3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno.
4. Negou-se provimento ao recurso.